Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA PELA ADESÃO E CONCLUSÃO SATISFATÓRIA DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL SUPERVENIENTE. DE OFÍCIO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. A inexistência de omissão, de contradição quanto ao pedido de reanálise dos fatos e das provas, assim como ao de suspensão condicional da pena, que, devidamente analisados e sem fato superveniente relevante no contexto jurídico dos autos, não reputa provimento dos embargos que não se prestam ao reexame da matéria, sobretudo se em tais pontos não se evidencia ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, a busca pelo reexame de matéria devidamente analisada, ou, ainda, que carece de comprovação cabal do alegado. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
3. Apesar de ser possível à defesa alegar em seu apelo, à época, que o réu/embargante desde abril estava participando do acompanhamento psicossocial, por ser a pena assunto de ordem pública, pois relacionada com a liberdade do indivíduo, assim como pela conclusão do acompanhamento ter se dado somente em data mais recente, reconhece-se a superveniência da causa e realiza-se a análise do instituto em si para fins de determinar se é caso de incidência, ou não, da atenuante genérica pretendida.
4. A jurisprudência já se manifestou no sentido de que a participação espontânea ao acompanhamento psicossocial pode ser qualificada como relevante, de modo a incidir como atenuante (inominada) na pena.
5. Reconhecida, de ofício, a atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, pela adesão e conclusão satisfatória do acompanhamento psicossocial pelo réu/embargante. Dosimetria reajustada para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. Indeferido o pedido de suspensão condicional da pena, por ser o réu reincidente.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE GENÉRICA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA.